Tribunal: STF
Processo: RE 86409
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-10
Data de publicação: 1977-03-10

Ementa:
INELEGIBILIDADE DE CANDIDATO A CARGO ELETIVO MUNICIPAL - CONSTITUCIONALIDADE DA LETRA “N” DO INCISO I, DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 5/70.
O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária de 17.11.76, no julgamento do RE nº 86.297, decidiu pela constitucionalidade da letra “n” do inciso I, art. 1º, da Lei Complementar nº 5/70. 
É, pois, inelegível o candidato a cargo eletivo que esteja, quando do pedido do registro da candidatura, sendo processado por qualquer dos crimes previstos na citada norma legal complementar.
Recurso extraordinário eleitoral conhecido e provido.